Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023453-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO - CPF: 201.718.298-24 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERCANCIA DE ATOS JUDICIAIS. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, determinando: (i) a manutenção da rejeição da imputação baseada no art. 11, caput e I, da Lei de Improbidade Administrativa; e (ii) o prosseguimento da ação civil pública quanto à imputação de enriquecimento ilícito (art. 9o, I e VII, da Lei 8.429/92).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão por suposta inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa e ausência de fundamentação legal; (ii) examinar se ocorreu julgamento extra petita pela alegada incursão indevida no mérito sem pedido expresso do autor; e (iii) analisar a existência de omissão quanto à delimitação recursal e ao respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Ministério Público, desde a petição inicial da ação civil pública, fundamentou expressamente a demanda no art. 9o da Lei 8.429/92, indicando como causa petendi a aparente mercancia de atos judiciais no período de 2004-2007, conduta que se subsume ao disposto no art. 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa.

4. O juízo de admissibilidade realizado na fase inicial da ação de improbidade administrativa, conforme art. 17, § 10-C da Lei 8.429/92 (redação da Lei 14.230/2021), não implica prejulgamento, mas visa apenas verificar a existência de justa causa para seu prosseguimento, permitindo adequada instrução probatória.

5. Em observância aos princípios da primazia do mérito (art. 4o, CPC) e da economia processual, verificada a possibilidade de subsunção dos fatos a dispositivo legal indicado na inicial, deve-se permitir o prosseguimento da ação para instrução probatória, sem que isso caracterize julgamento
extra petita
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita o reconhecimento da adequação dos fatos narrados na inicial ao art. 9o da Lei 8.429/92, quando tal dispositivo foi expressamente indicado desde a petição inicial como fundamento jurídico da demanda. 2. O juízo de admissibilidade em ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 10-C da Lei 8.429/92, limita-se à verificação da justa causa, sem vincular a conclusão final após a instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.429/92, art. 9o, I e VII, art. 11, caput e I, e art. 17, § 10-C (redação dada pela Lei 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1709115/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/05/2023; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente aventados contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para: (i) manter a rejeição da imputação baseada no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa; e (ii) reformar parcialmente a decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação civil pública quanto à imputação de enriquecimento ilícito prevista no art. 9o, incisos I e VII, da Lei 8.429/92.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, apontando, em síntese a existência de
suposta incursão indevida no mérito da causa, sem pedido expresso do autor da ação, caracterizando julgamento
extra petita
. Sustenta, ainda, a inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa sem fundamentação legal expressa. Por fim, argumenta que houve omissão quanto à delimitação recursal e à análise do contraditório e ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que os embargos de declaração não configuram meio adequado para rediscutir o mérito, alegando que o acórdão foi devidamente fundamentado, sem contradições ou omissões que necessitem correção (ID 257368184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material presente em decisão judicial. À luz desses critérios, analisam-se as alegações do embargante.

O embargante sustenta que o acórdão promoveu a indevida inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa e incursão no mérito da causa sem pedido expresso, caracterizando julgamento extra petita. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no exame do acórdão embargado, que se limitou a reconhecer a adequação dos fatos narrados na inicial ao art. 9o, incisos I e VII, da Lei 8.429/92, dispositivo este indicado desde a petição inicial, senão vejamos:

“Com efeito, verifica-se que o Ministério Público, já na petição inicial da ação civil pública, expressamente fundamentou a demanda no art. 9o da Lei 8.429/92, como se depreende do seguinte trecho das razões do agravo de instrumento (ID 234732670):

"(...) como consequência do citado dever, a ausência de comprovação da regularidade da evolução patrimonial dá ensejo a hipótese específica de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos estritos termos do art. 9o, VII, da Lei n. 9.429/92."

Ademais, a própria decisão agravada reconheceu que "a causa petendi reside em aparente mercancia de atos judiciais, no interregno compreendido entre 2004 – 2007, cuja conduta encontrar-se-ia em consonância com o que dispõe o art. 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa, com as sanções previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92."

Portanto, não houve qualquer inovação ou inclusão de nova modalidade de improbidade pelo acórdão embargado. O que ocorreu foi o reconhecimento de que os fatos narrados na inicial - notadamente a suposta comercialização de decisões judiciais e a evolução patrimonial incompatível - podem configurar, em tese, ato de improbidade por enriquecimento ilícito previsto no art. 9o da Lei 8.429/92, dispositivo este expressamente indicado desde a petição inicial.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 17, § 10-C, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021:

"Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente."

Da mesma forma, pelo princípio da primazia do mérito (art. 4o do CPC) e da economia processual, verificada a possibilidade de subsunção dos fatos a outro dispositivo legal indicado na inicial, deve-se permitir o prosseguimento da ação para adequada instrução probatória.

Não se pode olvidar que o juízo realizado nesta fase é preliminar e não vincula a conclusão final após a instrução probatória, como bem pontuado no acórdão embargado:

"Ressalte-se que o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa não implica em prejulgamento, mas visa apenas verificar a existência de justa causa para o seu prosseguimento. A efetiva ocorrência ou não dos atos de improbidade e a responsabilidade do réu serão objeto de análise aprofundada após a devida instrução processual."

Não houve, portanto, qualquer inovação ou inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa pelo acórdão embargado. Ao contrário, reconheceu-se que os fatos narrados na inicial — mercancia de atos judiciais e evolução patrimonial incompatível — configuram, em tese, ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, como previsto no art. 9o da Lei 8.429/92.

Ainda, de acordo com o art. 17, § 10-C, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021:

"Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente."

Assim, à luz do princípio da primazia do mérito (art. 4o do CPC) e da economia processual, era cabível o reconhecimento da possibilidade de subsunção dos fatos a dispositivo legal indicado na inicial, permitindo-se o prosseguimento da ação para instrução probatória.

Quanto à alegada omissão sobre a delimitação recursal e os princípios do contraditório e ampla defesa, tal vício não se verifica. O acórdão foi claro ao observar que o juízo de admissibilidade na ação de improbidade administrativa não implica prejulgamento, mas apenas a constatação da justa causa para o prosseguimento da ação, não havendo qualquer extrapolação dos limites recursais.

No mais, a intenção do embargante é nitidamente a rediscussão do julgado, propósito incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, como destacado pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) – destaquei

Ademais, é sabido que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Por fim, adverte-se que a reiteração de novos embargos, desprovida de vícios a serem sanados, caracteriza recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. A matéria suscitada nestes terceiros Embargos de Declaração evidencia o seu caráter protelatório, bem como o nítido escopo de tentar, pela terceira vez, obter a reforma do julgado, o que enseja a imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Terceiros Embargos de Declaração, protelatórios, rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1709115 SC 2020/0130583-6, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025